Tribunal: TJSP
Processo: 1016363-33.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO – DESPEJO C.C. COBRANÇA DE ALUGUERES EM ATRASO. O contrato e o débito locatício estão incontroversos nos autos. Tratando-se de dívida em dinheiro, somente a prova de quitação regular elide a pretensão do autor. Hipótese para a compensação de dívidas não evidenciada. Ausência de liquidez e exigibilidade das dívidas. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO – DESPEJO C.C. COBRANÇA DE ALUGUERES EM ATRASO. O contrato e o débito locatício estão incontroversos nos autos. Tratando-se de dívida em dinheiro, somente a prova de quitação regular elide a pretensão do autor. Hipótese para a compensação de dívidas não evidenciada. Ausência de liquidez e exigibilidade das dívidas. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1016363-33.2019.8.26.0114
Registro: 2020.0000246245
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016363-33.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante IRSAN
MAHMUD SHUBEITA FILHO, é apelado CENTRO ESPIRITUAL BENEFICENTE
UNIÃO DO VEGETAL LUZ PAZ E AMOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 7 de abril de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1016363-33.2019.8.26.0114
2
5a Vara Cível da Comarca de Campinas/SP
Apelante: IRSAN MAHMUD SHUBEITA FILHO
Apelada: CENTRO ESPIRITUAL BENEFICENTE UNIÃO DO VEGETAL LUZ
PAZ E AMOR
MM Juiz de Direito: Dr. LUIS MARIO MORI DOMINGUES
VOTO No 26.759
APELAÇÃO DESPEJO C.C. COBRANÇA DE ALUGUERES
EM ATRASO. O contrato e o débito locatício estão incontroversos
nos autos. Tratando-se de dívida em dinheiro, somente a prova de
quitação regular elide a pretensão do autor. Hipótese para a
compensação de dívidas não evidenciada. Ausência de liquidez e
exigibilidade das dívidas. Cerceamento de defesa. Não ocorrência.
PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 463/466 julgou
procedente a ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis e
encargos locatícios, proposta por Centro Espiritual Beneficente União Do
Vegetal Luz, Paz e Amor, atualmente designado por Centro Espiritual
Beneficente Irmandade da Rosa contra Irsan Mahmud Shubeita Filho, para: a)
Rescindir o contrato de locação firmado entre as partes (art. 53, inciso I, da Lei no
8.245/91); b) Decretar o despejo do requerido (art. 63, caput, da Lei no 8.245/91)
concedendo-lhe, o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária, sob
pena de despejo forçado; c) Condenar o réu ao pagamento do valor de
R$ 53.912,67 (valor de abril/2019 fls. 436/437); d) Condenar o requerido ao
pagamento dos encargos da locação e alugueres que eventualmente deixarem
de serem pagos da propositura da ação até a efetiva desocupação do imóvel,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1016363-33.2019.8.26.0114
3
juros de mora (1%) e correção monetária. Por fim, o demandado foi condenado a
arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios que
arbitrados em 20% sobre o valor atualizado da condenação.
Irresignado, o demandado interpôs, a
fls. 549, recurso de apelação. Nas razões recursais de fls. 550/566, sustenta ter
sofrido cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado do feito. No
mérito, não refuta seu inadimplemento, aduzindo, em seu prol, ter crédito a
receber da autora, relativamente aos serviços profissionais prestados durante os
anos de 2015 e 2019. Assevera que não houve quebra do contrato, porque a
locadora anuiu com a sub-logação do imóvel, por site de locação temporária
(AirBnB).
O recurso é tempestivo e preenche os
requisitos legais para sua admissibilidade. Contrarrazões a fls. 662/631.
É o relatório.
Não há se falar em nulidade do julgado.
O juiz é o destinatário da prova. Cabe-lhe,
mercê da dicção do art. 370 do CPC, de ofício ou a requerimento da parte,
determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as
diligências inúteis ou meramente protelatórias. Logo, a iniciativa do magistrado a
quo de prestar, definitivamente, a tutela jurisdicional, sem determinar a produção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1016363-33.2019.8.26.0114
4
de outras provas, não consubstancia cerceamento de defesa.
Cuida-se de ação de despejo por falta
de pagamento, cumulada com cobrança de alugueres e encargos locatícios.
Alega a instituição autora, em suma, que firmou contrato de locação pelo prazo
de 8 meses, desprovido de garantias locatícias e no valor de R$ 1.000,00 com a
requerida. Mas, segundo a autora, o réu, desde sua entrada na casa há um ano,
não está honrando com suas obrigações contratuais, totalizando seu débito o
valor de R$ 39.188,49.
O apelante não nega a existência do
pacto locatício, tampouco refuta a assertiva da autora de que se encontra em
débito. Aduz porém, que fazem jus à compensação de dívidas, haja vista os
serviços prestados em favor da acionante.
A r. sentença recorrida muito bem dirimiu
a controvérsia, ao acolher a pretensão do autor, excluindo, ainda, as alegações
do recorrente.
Prova-se o pagamento mediante recibo
de quitação, o que, deveras, não há nos autos (Cód. Civil, art. 320). Cuida-se de
causa extintiva ou modificativa (caso seja parcial) da pretensão do autor,
sendo sua prova, portanto, ônus do acionado (CPC, art. 373, II).
Sobre
o
tema,
pertinentes
as
considerações de Silvio Rodrigues: “A prova do pagamento é a quitação. Consiste em
um escrito no qual o credor, reconhecendo ter recebido o que lhe era devido, libera o devedor, até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1016363-33.2019.8.26.0114
5
o montante do que lhe foi pago.”1
Não há cobrança que exceda aos termos
do contrato em análise. Em se tratando de direito material disponível, ou
patrimonial, as partes poderiam livremente pactuar os percentuais devidos, não
havendo razão para a redução daquilo que foi convencionado.
Anote-se, finalmente, que nos termos da
lei civil, trata-se a compensação de meio especial de extinção da obrigação,
consubstanciando modalidade indireta de pagamento. E como tal, a lei exige a
concorrência de simultaneidade e reciprocidade de créditos, mas também que os
débitos sejam líquidos, vencidos e recaiam sobre coisas fungíveis (Cód. Civil,
artigos 368 e 369), o que, por ora, não ficou comprovado.
Confira-se, nesse sentido, o seguinte
pronunciamento pretoriano:
“AGRAVO. AÇÃO EM FASE DE EXECUÇÃO.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE
OBRIGAÇÕES E CRÉDITOS RECÍPROCOS. INTELIGÊNCIA DO ART.
368 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO. Considerando os
requisitos autorizadores da compensação legal, quais sejam, a reciprocidade
das obrigações, liquidez e exigibilidade das dívidas e fungibilidade das
prestações, de rigor reconhecer que ausente a imprescindível existência de
obrigações e créditos recíprocos, o que não possibilita a aplicação do instituto
ao caso em tela.”2

1 RODRIGUES, Silvio. Direito civil. Parte geral das obrigações. 2o vol.: São Paulo: Saraiva, 2002, p. 150.
2 TJSP 31a Câmara de Direito Privado Agravo de Instrumento no 0566700-52.2010.8.26.0000 - Rel.
Adilson de Araújo J. 08/02/2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1016363-33.2019.8.26.0114
6
Ao contrário do que alega o apelante, o
aresto prolatado no recurso de agravo de instrumento no
2117202-03.2019.8.26.0000 apenas asseverou que em tese poderia se suscitar o
instituto da compensação, mediante a devida comprovação nestes autos
(fls. 610), o que, no entanto, não ocorreu.
De
fato,
inexiste
prova
nos
autos
confirmando a assertiva do apelante no sentido de que seus honorários
constituem crédito líquido, certo e exigível. Ao contrário, os elementos coligidos
revelam, em verdade, alta carga de litigiosidade entre as partes.
Por fim, a despeito do disposto no art. 85,
§ 11, do CPC, a verba honorária sucumbencial já foi arbitrada em seu limite
máximo (20%), de sorte que não há nada a ser modificado nesta instância
recursal.
Postas estas premissas, afastada a
preliminar, nega-se provimento ao recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR